Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-71.2023.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-71.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO DE JESUS DA SILVA GONCALVES - CPF: 605.692.083-60 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000281-71.2023.8.11.0091
– Nova Monte Verde.

Apelantes
: Banco Bradesco S.A.

Mauro de Jesus da Silva Gonçalves.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000281-71.2023.8.11.0091
– Nova Monte Verde.

Apelantes
: Banco Bradesco S.A.

Mauro de Jesus da Silva Gonçalves.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Mauro de Jesus da Silva Gonçalves e Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de desconstituição de débito c/c reparação por dano moral, julgou procedente a pretensão autoral, declarando inexistente a cobrança inscrita no cadastro restritivo de crédito, na data de 21.05.2019, no valor de R$177,39, bem como a condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. alega a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência por parte do autor. Sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a incidência dos juros a partir do seu arbitramento.

Por sua vez, Mauro de Jesus da Silva, requer a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

Mauro de Jesus da Silva a apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inépcia do recurso, bem como pugna pelo desprovimento do recurso adverso (id. 220341701).

Banco Bradesco S.A. mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 234022160).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000281-71.2023.8.11.0091
– Nova Monte Verde.

Apelantes
: Banco Bradesco S.A.

Mauro de Jesus da Silva Gonçalves.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Nas contrarrazões, Mauro de Jesus da Silva Gonçalves pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Mauro de Jesus da Silva Gonçalves propôs ação de desconstituição de débito c/c reparação por dano moral, contra o Banco Bradesco S.A., objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por dano moral, sob a alegação de que desconhece o contrato que ensejou a restrição.

Após o trâmite processual, o d. magistrado procedente a pretensão autoral, declarou inexistente a cobrança inscrita no cadastro restritivo de crédito, na data de 21.05.2019, no valor de R$177,39, bem como a condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral
com incidência de juros legais e a correção monetária, sendo juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).
, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do CPC (id. 2340221520 e id. 234021695).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Inicialmente, deixo consignado que inexiste nos autos prova de a existência da contratação ou origem do débito que deu ensejo a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, ônus que lhe cabia.

Logo, o reconhecimento da inexistência do débito discutido nos autos, é medida que se impõe.
Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido, independente da demora para o ajuizamento da ação ou boa-fé na solução do problema..

Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
-
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
.”
(STJ, REsp n. 981.081/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2010 - negritei).

Confira julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete nº 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.
Apelo desprovido.”

(RAC n. 1006091-38.2021.8.11.0013, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei).

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ e
correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ),
motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma nesse ponto.

De outra banda, no tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero o padrão utilizado para o cálculo da verba honorária, fixando-a em R$1.800,00, conforme dispõe o art. 85, §8º, do CPC.

Todavia, estando desprovido o recurso do Banco Bradesco, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.000,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §8º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Mauro de Jesus da Silva Gonçalves e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024